Tribunal: TJSP
Processo: 1003161-12.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito ajuizado em face de ocupantes de imóvel, com base na aquisição do bem pelos demandantes em financiamento imobiliário e recusa na desocupação por aqueles- Sentença de procedência - Inconformismo exclusivo dos réus- Recurso manejado sem o recolhimento do preparo - Intimação para o recolhimento não atendido - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito ajuizado em face de ocupantes de imóvel, com base na aquisição do bem pelos demandantes em financiamento imobiliário e recusa na desocupação por aqueles- Sentença de procedência - Inconformismo exclusivo dos réus- Recurso manejado sem o recolhimento do preparo - Intimação para o recolhimento não atendido - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003161-12.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes PAULO
GUSTAVO DE QUEIROZ MARQUES e CLEUSA RAMOS CUSTÓDIO PEREIRA, são
apelados JOSE ROBERTO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA
SANTOS FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-12.2017.8.26.0032 -Voto no 28.585
2
Apelação no 1003161-12.2017.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelantes: Paulo Gustavo de Queiroz Marques e Cleusa
Ramos Custódio Pereira
Apelados: Jose Roberto de Faria e Maria Aparecida Santos
Faria
Voto no 28.585
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito
ajuizado em face de ocupantes de imóvel, com
base na aquisição do bem pelos demandantes
em financiamento imobiliário e recusa na
desocupação
por
aqueles-
Sentença
de
procedência - Inconformismo exclusivo dos
réus- Recurso manejado sem o recolhimento do
preparo - Intimação para o recolhimento não
atendido - Inobservância do artigo 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil -
Deserção configurada - Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 289/293, acrescento que esta julgou procedente ação de
imissão de posse promovida pelos apelados, para determinar a
imissão definitiva na posse do imóvel urbano, objeto da matrícula
n. 5.904, do Registro de Imóveis da Comarca de Araçatuba.
Voltam-se os réus vencidos, pugnando,
em preliminar, a concessão da justiça gratuita, na forma orientada
pelo artigo 98, do Código de Processo Civil.No mais, defendem,
em resumo, que houve equívoco na decisão de primeiro grau, uma
vez que o imóvel na verdade estava abandonado desde 1993, tanto
que os autores estão domiciliados no Estado de Mato Grosso, daí
porque sempre zelaram pelo bem, garantindo a sua limpeza,
passando, assim, agirem como possuidores deste, preenchendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-12.2017.8.26.0032 -Voto no 28.585
3
requisitos do artigo 1.196 do Código Civil. Logo, com fulcro
também no artigo 183, da Constituição Federal, cumulada com o
artigo 1.240, do Código Civil, além da Súmula 237, do C. STJ
requer a reversão do julgado para condenar os apelados
entregarem o bem imóvel aos recorrentes. (fls. 296/302).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 306/309.
2.Não pode ser conhecido o recurso dos
demandados.
Dispõe o artigo 1.007,
“caput” , do
Código de Processo Civil, que “No ato de interposição
do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”.
Por ocasião do exame de admissibilidade
do recurso, foi indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita
aos réus, daí porque, verificando que não recolheram valor algum,
determinou-se a intimação destes, na pessoa de seu advogado (fl.
318), para, no prazo de 05 dias, suprissem as custas devidas, sob
pena de deserção (fls. 315/317).
Contudo, conforme certificado a fl.
319,decorreu o prazo estabelecido para o recolhimento, não
havendo nos autos comprovação de que os demandantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-12.2017.8.26.0032 -Voto no 28.585
4
efetivaram o recolhimento do preparo recursal, circunstância que
conduz, de forma inexorável, ao reconhecimento da deserção do
recurso, nos termos do artigo acima mencionado.
Nesse sentir, já decidiu está E. Câmara:
“Agravo Interno. Ação de Fixação de Alimentos cumulada com
pedido de Guarda Compartilhada
e Tutela Antecipada.
Decisão que
indeferiu os benefícios
da Justiça Gratuita e determinou
a
comprovação
do recolhimento
das custas no prazo de 5 dias. Não
recolhimento
no prazo estabelecido
. Decisão Monocrática
que
reconheceu
a deserção do recurso. Embargos de Declaração

rejeitados.
Inconformismo
do apelante. Prazo de cinco dias,
preclusivo.
Aplicação da regra geral, consagrada
no art. 218, §3o,
do CPC, e, por analogia, do artigo 1.007, §2o, do CPC. Não
recolhimento
do preparo de maneira tempestiva
acarreta o
reconhecimento
da deserção do recurso interposto
. Decisão
proferida corretamente.
Recurso não provido” . (Agravo Interno Cível
no 1025915-07.2017.8.26.0562/50001, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues, Julg. 04.02.2020 -
destaquei).
Assim, ausente motivo a ensejar a
dispensa do recolhimento integral das custas, é de rigor o não
conhecimento do reclamo em razão da deserção configurada.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, fixo honorária complementar em prol da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-12.2017.8.26.0032 -Voto no 28.585
5
patrona dos apelados em mais 5% do montante já fixado na
sentença.
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator